Tribunal: TJDFT
Processo: 0721540-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de uso de documento público falso (art. 304 c/c art. 297, ambos do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. examinar se a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal, consuma-se com a simples apresentação do documento que o agente sabe ser falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano. O dolo consiste na ciência do acusado da natureza falsa do documento, o que ocorreu na hipótese dos autos.
4. Em que pese o informante não possuir o compromisso com a verdade, o seu relato, quando harmônico com os demais elementos de prova, reforça o édito condenatório.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 294 e 307.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1259737, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 25.06.2020. TJDFT, Acórdão no 1216157, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 14.11.2019.